Tribunal: TJSP
Processo: 2012902-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Execução de despesas condominiais. Exceção de pré-executividade.
Os documentos acostados pelo condomínio exequente são, em princípio, suficientes para instruir a execução e a alegação de cobrança de juros abusivos exige instrução probatória, o que é incabível em exceção de pré-executividade. Rejeição mantida.
Recurso improvido.